Tribunal: TJPA
Processo: 0008198-58.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008198-58.2012.8.14.0028

APELANTE: JAILTON DA SILVA PENICHE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 14, da Lei 10.826/2003. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do

recorrente.

unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado em 19/08/2021, às penas de
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa pelo delito tipificado no
art. 14, da Lei 10.826/2003
, a

qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Ocorre que o juízo
a quo
suspendeu processo e o prazo prescricional no dia 22/04/2013, em razão da não localização do réu, ora apelante, o qual fora citado pessoalmente em 09/09/2016,

conforme certidão de fls. doc. ID nº 15345776 - Pág. 12, bem como sobreveio decisão do juízo a quo em 08/03/2017, revogando a decisão que suspendeu o prazo prescricional, de modo que o processo voltou ao seu curso regular.
In casu
,
transcorreram-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia
(19/11/2012)
e a prolatação/publicação da sentença
(
19/08/2021
) – ID nº15345781, mesmo com o período em que o processo esteve suspenso.

3.

Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do réu. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

RELATÓRIO

JAILTON DA SILVA PENICHE JÚNIOR
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena total de dois anos de reclusão e dez dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do
crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/2003,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade,

havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,

interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Marabá/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante aduz a Defesa a atipicidade da conduta, uma vez que não houve perícia na arma de fogo, estando ausente a prova de materialidade. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar, de ofício, a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado em 19/08/2021, às penas de
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa pelo delito tipificado no
art. 14, da Lei 10.826/2003
, a

qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Ocorre que o juízo
a quo
suspendeu processo e o prazo prescricional no dia 22/04/2013, em razão da não localização do réu, ora apelante, o qual fora citado pessoalmente em 09/09/2016,

conforme certidão de fls. doc. ID nº 15345776 - Pág. 12, bem como sobreveio decisão do juízo a quo em 08/03/2017, revogando a decisão que suspendeu o prazo prescricional, de modo que o processo voltou ao seu curso regular. Assim,
transcorreram-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia
(19/11/2012)
e a prolatação/publicação da sentença
(
19/08/2021
) – ID nº15345781, mesmo com o período em que o processo esteve suspenso.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 06/02/2024